Tribunal: CARF
Processo: 11030.721366/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721366/2011-46
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-010.616 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Embargante
GRAZZIOTIN S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
A empresa embargou a Execução fiscal. Sobreveio sentença judicial anulando
a CDA.
Se de fato, o contribuinte obtive êxito nos Embargos à Execução Fiscal, isso
significa apenas que a CDA por falta de lançamento válido e, em consequência,
que a cobrança dos débitos nela incluídos é indevida.
Os efeitos dessa decisão não atestam a quitação dos débitos reclamados, mas
apenas a impossibilidade da sua cobrança nos moldes atuais por vício quanto a
sua constituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a omissão, sem, contudo, imprimir-lhes efeitos infringentes,
nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Renato Pereira de Deus, o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.|
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721366/2011-46
Fl. 1902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721366/2011-46

Relatório
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de DCOMPs
transmitidas pela contribuinte, onde pretendia a compensação de débitos diversos com valores
alegadamente pagos a maior/indevidamente a título de PIS e COFINS.
Tais compensações usaram créditos de PIS e COFINS reconhecidos
judicialmente por meio do Mandado de Segurança n° 1999.71.04.002426-0, em que se discutiu a
constitucionalidade do alargamento da base de cálculo efetuado pela Lei n° 9.718/98, que alterou
inconstitucionalmente o conceito de “faturamento” para fins de incidência da PIS e da COFINS
no regime cumulativo.
Como a Contribuinte havia efetuado pagamentos de PIS e COFINS entre
fevereiro de 1999 e janeiro de 2004 usando esta alargada base de cálculo, estes pagamentos
foram considerados a maior face à declaração judicial de inconstitucionalidade, o que teve como
consequência a apuração de crédito pela Contribuinte.
O valor total do crédito declarado pela Contribuinte foi de R$ 2.067.827,31 (em
20/03/2008), valor este que foi usado em diversas Declarações de Compensação (DCOMPs) para quitar
seus débitos fiscais.
O montante de crédito reconhecido foi de R$ 1.699.190,48, todas DCOMPs foram
expressamente homologadas pelo Fisco no Despacho Decisório, com exceção da DCOMP n°
39414.13724.190508.1.3.5707-05, que foi parcialmente homologada, ficando em aberto o valor de R$
373.063,79 (em 20/03/2008).
Os argumentos do Fisco para rejeitar parcialmente a compensação foram os seguintes:
a) Partindo-se dos documentos apresentados pelo contribuinte ao longo do
Processo de Crédito e de pesquisas realizadas nos sistemas
informatizados da RFB, e calculando-se o valor das bases de cálculo
do PIS e da COFINS do período de origem do crédito, foi possível
verificar que em alguns períodos havia divergências entre os valores
consignados (para a base de cálculo) nos balancetes da empresa e
aqueles declarados nas respectivas DIPJs;
b) Parte dos pagamentos de COFINS que deram origem ao crédito
utilizados nas DCOMPs, mais especificamente os referentes a junho de
1999 até janeiro de 2000, foram decorrentes de pagamentos via
compensação declarada em DCTF, cujos créditos são oriundos da ação
judicial n° 95.1200134-9. O Fisco reconheceu apenas parcialmente o
crédito do contribuinte pleiteado em DCTF, negando a existência de
crédito parcialmente no pagamento referente a julho de 1999, e
integralmente nos pagamentos de agosto de 1999 a janeiro de 2000,
tendo inclusive inscrito diretamente em Dívida Ativa (Certidão n°
00.6.06.007624-01) os valores que foram pagos com os créditos que
não reconheceu (créditos da ação judicial n° 95.1200134-9
pleiteados na DCTF).
Fl. 1903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721366/2011-46

Acórdão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Acórdão de Recurso Voluntário negou provimento ao Recurso.
A embargante sustenta que o acórdão padece do vício de contradição em
relação à prejudicial da coisa julgada no que se refere à extinção da Dívida Ativa - Certidão n°
00.6.06.007624-01, cuja execução fiscal resultou extinta por decisão transitada em julgado na
Ação Ordinária n° 2006.71.04.005202-9 e nos embargos opostos à Execução Fiscal n°
2006.71.04.007562-5.
Despacho de Admissibilidade admitiu os embargos opostos pelo contribuinte
para sanar a omissão quanto aos efeitos do trânsito em julgado na Ação Ordinária n°
2006.71.04.005202-9 e nos embargos opostos à Execução Fiscal n° 2006.71.04.007562-5.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Em 05 de dezembro de 2020, através de Despacho de Admissibilidade de
Embargos proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do
CARF, foi admitido o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para a manifestação
quanto à omissão existente no Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-009.496, de
24/09/2020.
Portanto, entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo 65
do RICARF.
2. DO CABIMENTO
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 23/10/2020, tendo os
embargos de declaração sido protocolados no mesmo dia, portanto, dentro do prazo de cinco dias
previsto no artigo 65 do Anexo II do RICARF.
O recurso é tempestivo.
3. DA OMISSÃO
A decisão recorrida considerou que a controvérsia se restringia à violação da
coisa julgada sobre renovada pretensão do Fisco, abordando, principalmente os efeitos da
decisão judicial definitiva proferida no MS n° 1999.71.04.002426-0, que garantiu à recorrente a
inconstitucionalidade da base alargada prevista na Lei n° 9.718/98, em relação à apuração de
fevereiro/1999 a janeiro/2004.
Contudo, o Recurso Voluntário versou, principalmente, sobre os efeitos das
decisões proferidas pelo Poder Judiciário na Execução Fiscal 2006.71.04.007562-5, afirmando
Fl. 1904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721366/2011-46

que houve decretação da nulidade da CDA n° 00.6.06.007624-01, o que implicaria a existência
de créditos decorrentes de compensações efetuadas entre julho/99 e janeiro/2000, no processo
administrativo 11030.002088/2005-86, segundo o recurso voluntário.
Afirma, ainda, em seu recurso voluntário que ajuizou a Ação Anulatória n°
2006.71.04.005202-9 e que, ao final, os créditos pleiteados já haviam sido reconhecidos
judicialmente, nas ações mencionadas.
Sobre estas ações e os reflexos de suas decisões nos presentes autos, a decisão
embargada se limitou a reproduzir parte do despacho decisório, informando que não houve a
quitação dos débitos contidos na CDA n° 00.6.06.007624-01, ainda em execução fiscal, o que
impediria a consideração destes débitos na composição do crédito em análise, conforme excerto
abaixo:
“[...]
O saldo do mês de julho de 1999 (RS 102.596,02) e os totais informados como
compensados nos meses de agosto de 1999 a janeiro de 2000, não tendo sido quitados
pelo contribuinte em tempo hábil, foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda
Nacional, onde passaram a integrar a Inscrição em Dívida Ativa da União de n°
00.6.06.007624-01 (fls. 394/403), ora em execução fiscal. Assim, levando-se em conta
que não houve até a presente data a efetiva quitação desses débitos, não há como serem
considerados os mesmos na composição do crédito em análise nos presentes autos.
[...]”
O Despacho de Admissibilidade entendeu que não há propriamente uma
contradição, mas uma omissão do acórdão quanto à apreciação dos argumentos efetuados em
Recurso Voluntário, quanto aos efeitos dos trânsitos em julgado nas ações judiciais
mencionadas, além de uma adoção de aparente premissa fática equivocada, já que adotou a
posição externada no despacho decisório quanto à CDA, em setembro/2011, quando há
informação prestada em recurso voluntário de trânsito em julgado em 2018, em princípio,
favorável à embargante.
4. DO INDEFERIMENTO
A demanda judicial decorre da exigência pela Receita Federal do Brasil
da COFINS sobre fatos geradores de 07/1999 - 01/2000.
Os débitos haviam sido declarados/confessados em DCTF.
A Receita Federal do Brasil efetuou o "recálculo" das compensações
feitas pela Empresa, ora Embargante, sobre o FINSOCIAL e constatou que o crédito foi
insuficiente para amortizar todos os débitos da COFINS declarados como
compensados.
Diante disso a Fiscalização propôs que os valores da COFINS, em um
total de R$1.676.429,14, fossem cadastrados no PROFISC e colocados em cobrança
judicial.
Fl. 1905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721366/2011-46

Em consequência, a Receita Federal do Brasil, instaurou o processo
administrativo n° 11030.002088/2005-86, no qual a obrigação foi mais tarde inscrita em
Dívida Ativa, sob n° 00 6 06 007624-01.
Em 22/11/2006, a Receita Federal do Brasil com base no processo
Administrativo n° 11030.002088/2005-86 e na inscrição em Dívida Ativa sob n° 00 6 06
007624-01, ajuizou a Execução Fiscal n° 2006.71.04.007562-5, com o objetivo de cobrar
a dívida, então no valor de R$4.778.561,32, atualizada até aquela data.
Insurgindo-se contra esta exigência fiscal, a Grazziotin S/A promoveu
Ação Ordinária de anulação dessa exigência fiscal, na Justiça Federal de Passo Fundo o
n° 2006.71.04.005202-9.
Em 15/10/2007, a Grazziotin S/A, embargou a Execução fiscal n°
2006.71.04.007562-5, e a certidão da Dívida Ativa n° 00 6 06 007624-01. Sobreveio
sentença judicial anulando a CDA.
Esta sentença foi confirmada pelo egrégio Tribunal Regional Federal da
4a Região. A União não recorreu e para ela transitou em julgado, conforme alegação
trazida pelo Recurso Voluntário.
Se de fato, o contribuinte obtive êxito nos Embargos à Execução Fiscal n°
2007.71.04.005570-9, isso significa apenas que a CDA de n° 00 6 06 007624-01 é nula por falta
de lançamento válido e, em consequência, que a cobrança dos débitos nela incluídos é indevida.
Os efeitos dessa decisão não atestam a quitação dos débitos reclamados,
mas apenas a impossibilidade da sua cobrança nos moldes atuais por vício quanto a sua
constituição, consoante informação fiscal de e-folhas 1.383 à 1.386, itens 09 ao 13:
Além disso, cumpre ser ressaltado que mesmo se o contribuinte, após o seu trânsito em
julgado, obtiver êxito nos embargos à execução fiscal de n° 2007.71.04.005570-
9,"acarretando a anulação da CDA de n° 00.6.06.007624-01, os valores ora exigidos a
título de COFINS que integram essa certidão de inscrição em Dívida Ativa da União
(relativos aos períodos de apuração desde julho de 1999 até janeiro de 2000) não
deverão compor o cálculo do crédito a que ele faz jus nos presentes autos.
Ocorre que tais valores estão sendo exigidos do contribuinte não porque não se
aceitaram as compensações em DCTF realizadas por ele, mas sim porque o crédito
utilizado, relativo a pagamentos indevidos e/ou a maior a título do FINSOCIAL e
obtido após o trânsito em julgado da ação de n° 95.1200134-9, foi considerado
insuficiente para a quitação de todas as auto-compensações efetuadas, como se
depreende da leitura do item 25 do Despacho Decisório de fls. 430/435.
O contribuinte discute atualmente em juízo não a suficiência do crédito obtido através
da ação de n° 95.1200134-9 para a quitação integral das compensações dos seus débitos
de COFINS relativos aos períodos de julho de 1999 até janeiro de 2000, e sim a
nulidade da CDA de n° 00.6.06.007624-01 por falta de lançamento válido.
Assim, caso venha a obter efetivamente êxito nos embargos à execução fiscal de n°
2007.71.04.005570-9, isso significará apenas que a CDA de n° 00.6.06.007624-01 é
nula por falta de lançamento válido e, em consequência, que a cobrança dos débitos
nelas incluídos é indevida. Ou seja, tal decisão favorável ao contribuinte, se confirmada,
Fl. 1906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.616 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721366/2011-46

não atestará a quitação dos débitos reclamados, mas apenas a impossibilidade da sua
cobrança nos moldes atuais por vício quanto à sua constituição.
Em síntese, mesmo confirmada uma decisão favorável ao contribuinte nos embargos à
execução fiscal de n° 2007.71.04.005570-9, os seus débitos de COFINS referentes aos
períodos de julho de 1999 (parcial) até janeiro de 2000 permanecerão sem serem
quitados, ficando somente inviabilizada a sua cobrança diante de vício formal. Logo,
como anteriormente explanado, um valor que não foi recolhido aos cofres públicos não
pode acarretar um crédito em seu favor sob a alegação de pagamento indevido e/ou a
maior.

Sendo assim, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a
OMISSÃO.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 1907
DF CARF MF
Documento nato-digital